Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713234-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO CORREA DOS SANTOS REU: CONDOMINIO FLAMBOYANT RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por PAULO CORREA DOS SANTOS em face do CONDOMÍNIO FLAMBOYANT RESIDENCE, partes qualificadas nos autos, em relação à sentença proferida nos autos do processo no 2017.07.1.006845-5. A parte autora deverá emendar a petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias (Art. 188 do RITJDFT), sob pena de indeferimento, nos seguintes termos: I - comprovar a condição de terceiro juridicamente interessado (Art. 967, II, CPC), juntando a procuração outorgada a ele nos autos da ação em que proferida a sentença rescindenda; II- comprovar a necessidade da gratuidade da justiça, mediante juntada de sua última declaração de imposto de renda. Ressalta-se que, caso não faça jus aos benefícios da gratuidade da justiça, o autor deverá comprovar o recolhimento do preparo e também efetuar o depósito de quantia equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento (Art. 968, inciso II e §§ 1o e 3o, CPC); III - comprovar a data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (Art. 975, caput, CPC), uma vez que há divergência entre as datas informadas ao longo da petição inicial. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, 25 de maio de 2021, 13:16:50. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator